Tribunal: TJMT
Processo: 1027528-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1027528-38.2025.8.11.0000
IMPETRANTE: ADEMIR MAIA
PACIENTE: LUCAS MATEUS MATIAS DE PAULA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS EXCEPCIONAIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta participação em associação voltada ao tráfico de drogas, sob alegação de ausência de fundamentos concretos para a custódia, excesso de rigor da medida, existência de predicados pessoais favoráveis e direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de ser pai de criança menor de 12 anos e arrimo de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra amparo nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) verificar se a custódia pode ser substituída por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para concessão da prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, consistentes em sofisticado esquema de tráfico de drogas, com transporte e ocultação de entorpecentes mediante utilização de empresas de fachada.
A necessidade da custódia está evidenciada pela garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva, não sendo suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.
A existência de predicados pessoais, como primariedade ou residência fixa, não tem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
O art. 318 do CPP não assegura de forma automática a substituição da prisão preventiva por domiciliar; exige comprovação inequívoca de situação excepcional. No caso concreto, não restou demonstrada a imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança, diante da possibilidade de assistência por outros familiares, afastando a aplicação da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da associação para o tráfico, com uso de empresas de fachada para a logística criminosa, justifica a prisão preventiva. 2. A presença de predicados pessoais não afasta a custódia cautelar quando configurados os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A insuficiência das medidas cautelares diversas impede a substituição da prisão preventiva pelo art. 319 do CPP. 4. A substituição por prisão domiciliar nos termos do art. 318 do CPP exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do acusado aos cuidados da criança, o que não se verifica na hipótese.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e § 6o, 312, 313, 318 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019, DJe 18.03.2019; TJMT, RSE 132135/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 14.03.2018, DJE 23.03.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027528-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (IMPETRANTE), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), LUCAS MATEUS MATIAS DE PAULA - CPF: 060.526.321-35 (PACIENTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS EXCEPCIONAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta participação em associação voltada ao tráfico de drogas, sob alegação de ausência de fundamentos concretos para a custódia, excesso de rigor da medida, existência de predicados pessoais favoráveis e direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de ser pai de criança menor de 12 anos e arrimo de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra amparo nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) verificar se a custódia pode ser substituída por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para concessão da prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, consistentes em sofisticado esquema de tráfico de drogas, com transporte e ocultação de entorpecentes mediante utilização de empresas de fachada.

A necessidade da custódia está evidenciada pela garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva, não sendo suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.

A existência de predicados pessoais, como primariedade ou residência fixa, não tem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

O art. 318 do CPP não assegura de forma automática a substituição da prisão preventiva por domiciliar; exige comprovação inequívoca de situação excepcional. No caso concreto, não restou demonstrada a imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança, diante da possibilidade de assistência por outros familiares, afastando a aplicação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da associação para o tráfico, com uso de empresas de fachada para a logística criminosa, justifica a prisão preventiva. 2. A presença de predicados pessoais não afasta a custódia cautelar quando configurados os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A insuficiência das medidas cautelares diversas impede a substituição da prisão preventiva pelo art. 319 do CPP. 4. A substituição por prisão domiciliar nos termos do art. 318 do CPP exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do acusado aos cuidados da criança, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e § 6o, 312, 313, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019, DJe 18.03.2019; TJMT, RSE 132135/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 14.03.2018, DJE 23.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de LUCAS MATEUS MATIAS DE PAULA, que está atualmente preso desde a data de 25/06/2025, no Auto de Prisão (no 1024236-39.2025.8.11.0002), em razão da suposta prática de tráfico de drogas.

Brada o impetrante, que a manutenção da prisão preventiva é excessiva e desproporcional, solicitando a concessão da liberdade ao paciente, argumentando a inexistência de periculosidade concreta que justifique a medida cautelar extrema.

Protesta o impetrante, que a paciente vem sofrendo coação ilegal, visto que a sua prisão carece de fundamentação idônea.

Sustenta que o beneficiário possui predicados pessoais que lhe habilitam a aguardar a apuração dos fatos, em liberdade.

Esclarece o impetrante, que o paciente encontra-se segregado, sendo que é pai e arrimo de família de crianças menor de 12 anos.

Pontua, que o artigo 318 do Código de Processo Penal, permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos e genitor que precise cuidar de filho menor.

Afirma o impetrante, que o paciente comprovou ser pai de criança com menos de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados, visto que é arrimo de família e sua esposa encontra-se com o braço quebrado, logo, se enquadra na previsão legal para usufruir do benefício da prisão domiciliar.

Nesse contexto, argumenta que não obstante a gravidade da imputação, a prisão domiciliar há de ser deferida por razões humanitária.

Por essas razões, pretende a impetrante, a concessão liminar da ordem, sob o fundamento da ausência de fundamentação da decisão que determinou a prisão do paciente, bem como não há respeito às diretrizes estabelecidas pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Pretende ainda a concessão da ordem em favor do paciente, afirmando que este possui predicados pessoais, bem como na impossibilidade da concessão, que seja a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, é pela denegação do
mandamus
, sem ementar:

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

O paciente foi preso por força de uma investigação que resultou na apreensão de vultuosa quantidade de cocaína, resultando na prisão preventiva, sob a alegação de necessidade de garantia da ordem pública.

O juízo de origem fundamentou a necessidade de prisão do paciente, para a salvaguarda da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, havendo o risco de que, colocado em liberdade, possa novamente cometer ilícitos.

Ato seguinte, o presente habeas corpus defende que não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal na hipótese, não se sustenta o receio de recalcitrância delitiva.

Todavia, a despeito dos argumentos vertidos, também não encontro motivos para acolher a referida pretensão.

É de amplo conhecimento que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a última das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o perigo de liberdade; os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Código Processual.

Na hipótese versada, o paciente é acusado de concorrer e auxiliar na pratica de tráfico de entorpecentes, com elaborado esquema de transporte, ocultação e distribuição de entorpecentes, com a utilização de empresas para disfarçar a aquisição, transporte e distribuição da droga.

No que concerne ao perigo de liberdade, verifico que o juízo singular justificou adequadamente em suas razões de decidir, encontra-se evidenciado na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva, e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do fato ora tratado.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do habeas corpus se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

O impetrante sustenta que a paciente faz jus ao benefício estampado no artigo 318-A do Código de Processo Penal; todavia, a decisão do magistrado, tido como autoridade coatora, conforme abaixo exposta, não demonstra razões para modificações, conforme:

“Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar formulado por LUCAS MATEUS MATIAS DE PAULA, igualmente entendo que não merece prosperar.

Explico.

A prisão domiciliar será aplicada como substituta da prisão preventiva, desde que estejam presentes algumas das hipóteses arroladas no artigo 318 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV – gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Contudo, ainda que atendidas as condições supra, a substituição não é automática, sendo necessário a análise pormenorizada do caso concreto.

No presente, o peticionante LUCAS sustenta que sua companheira se encontra temporariamente incapacitada em razão de uma fratura no braço que a impossibilitada de cuidar da filha e das tarefas domésticas. Alega, ainda, que sua família depende integralmente de seu sustento financeiro, porquanto é o único provedor.

Não obstante as alegações apresentadas pelo requerente, entendo que não se encontram presentes, no caso em apreço, os requisitos autorizadores para a concessão da prisão domiciliar, previstos no dispositivo legal supra.

A condição de ser o único provedor da família, bem como a limitação física temporária de sua companheira, embora revelem situação de dificuldade, não configuram, por si sós, hipótese excepcional apta a justificar a substituição da prisão preventiva.

Ademais, não restou demonstrado, por meio de documentos idôneos, que inexistam outros familiares ou rede de apoio capazes de prestar a assistência necessária à infante e à companheira do custodiado, o que afasta a excepcionalidade que legitimaria a medida." (sic - id. 307211371)

É certo que a mulher presa cautelarmente que tenha filhos menores de 12 (doze) anos, pode ter o benefício da prisão domiciliar, porém esse “poder” não é imperativo e exige o preenchimento de requisitos.

O mesmo regramento, com análise, caso a caso, também pode ser aplicado ao homem, porém, quando demonstrado de forma inequívoca, que a ausência do genitor na presença do filho menor, lhe acarretará danos irreversíveis, como quanto a sua vida e segurança.

In casu
, como bem pontuou o magistrado de origem, não ficou demonstrado que inexistam outros familiares ou rede de apoio, capazes de prestar a assistência necessária à criança e à companheira do paciente, diante da sua ausência.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA RECORRIDA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – ACOLHIMENTO – CASO CONCRETO QUE INDICA A INADEQUAÇÃO DA MEDIDA – CRIME GRAVE PRATICADO – TRAFICÂNCIA REALIZADA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA, QUE, INCLUSIVE, JÁ ENCONTRAVA-SE EM PRISÃO DOMICILIAR PELA PRÁTICA DE OUTRO FATO DELITUOSO DE MESMA NATUREZA – CRIANÇAS QUE ESTÃO AMPARADAS POR OUTROS FAMILIARES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DEMONSTRADA NESTE FEITO – NECESSIDADE DE REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO PROVIDO. Conquanto o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos de idade, resta evidente que a medida, no vertente caso, não se mostra adequada, haja vista que a residência da recorrida era utilizada para a traficância, consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, demonstrando ser um ambiente prejudicial inclusive para seus filhos, em especial o recém-nascido, que está sendo submetido a essa convivência perniciosa. Além disso, levando-se em conta que as crianças estão amparadas por outros familiares, não resta comprovada, destarte, a imprescindibilidade da recorrida no lar. Recurso provido.” (TJMT, RSE 132135/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal visa resguardar e garantir o interesse do menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente.

Diante desse quadro, se tratando de uma possível participação do paciente na ação criminosa realizada demonstrando pouco zelo com a prole, entendeu por bem o magistrado, tido como autoridade coatora, a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do habeas corpus, e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025